Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DECLARADO INVÁLIDO EM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados na origem, concedeu tutela provisória para suspender a arrematação judicial de imóvel objeto de execução. O pedido liminar baseou-se em suposta cessão de direitos anteriormente declarada inválida em decisões com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender a alienação judicial de bem em execução com base em documento já declarado inválido em decisões transitadas em julgado; e (ii) verificar se a reiteração de demandas com fundamento em documento judicialmente rechaçado configura burla à coisa julgada e litigância temerária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da alienação judicial com base em documento já declarado inválido em decisões transitadas em julgado viola os arts. 502 e 505 do CPC, os quais conferem autoridade e eficácia à coisa julgada, impedindo a rediscussão da mesma matéria em nova demanda.
4. A cessão de direitos invocada pela embargante já foi expressamente considerada nula por ausência de escritura pública exigida pelo art. 108 do CC, bem como por configurar simulação e má-fé, circunstâncias reconhecidas judicialmente em decisões com força de coisa julgada.
5. A tentativa de utilizar os embargos de terceiro como meio de reapresentar tese já repelida judicialmente caracteriza expediente abusivo que desvirtua a finalidade do processo e compromete a efetividade da execução.
6. A concessão de liminar com base em documento inepto afronta o requisito de plausibilidade jurídica exigido para a tutela provisória pelo art. 300 do CPC, invertendo o perigo de dano e prejudicando a parte credora.
7. A reiteração de demandas com base em título já declarado inválido gera desequilíbrio processual, compromete a segurança jurídica e pode ensejar responsabilização por litigância de má-fé, conforme preveem os arts. 80 e 81 do CPC.
8. O entendimento do STJ afirma que a coisa julgada impede a rediscussão de matéria definitivamente decidida e autoriza o imediato reconhecimento de sua eficácia para extinguir demandas repetitivas.
9. A manutenção da decisão agravada fragilizaria a autoridade judicial, estimularia a litigância temerária e colocaria em risco a efetividade do processo executivo, cuja finalidade é a satisfação célere e eficaz do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de alienação judicial com base em documento declarado inválido em decisão transitada em julgado viola a coisa julgada e compromete a efetividade da execução.
2. A reiteração de demandas fundadas em instrumento já judicialmente invalidado configura abuso do direito de ação e tentativa de burla à autoridade das decisões judiciais.
3. A tutela provisória fundada em título ineficaz carece de plausibilidade jurídica e deve ser revogada para resguardar a efetividade da jurisdição executiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 80, 81, 108 do CC; CPC, arts. 166, IV, 300, 485, V, 502, 505, 674, 677, 678 e 1.019, I e II.